Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBJETO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Uma vez pleiteado o reconhecimento do direito à justiça gratuita, afirmando a parte interessada não ter condições de fazer frente a preparo, cumpre afastar a deserção. (STF - AI: 652139 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012). 1.1. Na hipótese, também se discute a própria concessão do benefício de gratuidade. Assim, o não recolhimento do preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade.

2.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, sentença pela qual extintos embargos do executado sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação somente no efeito devolutivo. 2.1. Hipótese em que o embargante/apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da sentença.

3. “A consequência jurídica do descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial é o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, não cabendo reabrir a questão por meio de Aclaratórios, instrumento destinado exclusivamente à correção de contradição, omissão, obscuridade ou erro material." (STJ, EDcl no AgInt na AR 6278/RS) 3.1 Na hipótese, intimado o autor/apelante para emendar a inicial, não atendeu ao comando judicial, nenhum reparo à extinção do feito nos exatos termos da sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.